Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), ALAOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 415.924.761-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA LACERDA - CPF: 040.501.201-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 919, § 1o, DO CPC. NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o Recorrente visava determinar a abstenção ou exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a garantia do juízo e sem a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 919, § 1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ao preenchimento cumulativo de requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

4. A falta de garantia impede, por si só, o deferimento da medida, sendo a sua dispensa admitida apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade da execução, não evidenciada em cognição sumária.

5. No caso, as alegações de irregularidades contratuais e de direito à prorrogação da dívida demandam dilação probatória, não sendo suficientes, nesta fase, para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, sobretudo quando amparadas em prova unilateral não submetida ao contraditório.

6. Também não se verificam os requisitos do artigo 300 do CPC para impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, pois não demonstradas a probabilidade do direito, tampouco a existência de perigo de dano concreto e iminente, sendo a negativação faculdade legítima do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O artigo 919, § 1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ao preenchimento cumulativo de requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2539395/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alaor Ferreira dos Santos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos dos Embargos à Execução no 1002355-92.2024.8.11.0017, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

A Julgadora
a quo
recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo e indeferiu a tutela de urgência que visava determinar a abstenção ou exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes.

O Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Defende que a exigência de garantia do juízo deve ser relativizada diante de sua hipossuficiência e da relevante fundamentação de direito.

Sustenta que o perigo de dano está caracterizado, pois a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes compromete sua
capacidade de acesso ao crédito rural, o que acarreta prejuízos irreparáveis. Por fim, alega que a medida é reversível.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução e concedida a tutela de urgência para abstenção de inclusão do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 341783388).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 348046384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Alaor Ferreira dos Santos
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1002355-92.2024.8.11.0017, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

Ao que consta dos autos, a Recorrida ajuizou Execução de Título Extrajudicial fundamentada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no C31530043-0.

Citado, o Recorrente opôs Embargos à Execução, sob a tese de que o inadimplemento decorreu de crise setorial agropecuária, caracterizada pela desvalorização da arroba bovina e estiagem prolongada, circunstâncias que comprometeram sua capacidade de pagamento.

Relatou que formulou pedido administrativo de prorrogação da dívida rural, acompanhado de laudo técnico de frustração de safra e laudo de capacidade de pagamento e que, apesar do recebimento da documentação, a instituição financeira permaneceu silente.

Alegou, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário contém irregularidades contratuais, consistentes na aplicação indevida da taxa referencial DI-Cetip Over como índice de correção monetária, falta de abatimento de amortização no valor de R$ 9.274,12 (nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e doze centavos), realizada em 05/01/2024, e cobrança indevida de seguro prestamista no valor de R$ 3.012,29 (três mil e doze reais e vinte e nove centavos), sem comprovação de contratação válida.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, incluindo SPC, SERASA, SICOR e SCR, sob o argumento de iliquidez e inexigibilidade do débito.

Postulou, também, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Juiz singular recebeu os Embargos à Execução sem atribuição de efeito suspensivo e indeferiu a tutela de urgência.

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, reitera os argumentos expostos na peça embargante e ressalta a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e a possibilidade de dispensa da garantia do juízo diante da hipossuficiência e da relevante fundamentação de direito.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC).

A propósito:

Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...). (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2539395 RS 2023/0421352-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, j. 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 05/09/2024).

No caso, o Recorrente não ofereceu penhora, depósito ou caução apta a garantir o juízo. A falta desse requisito, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pretendido.

É verdade que a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a relativização da exigência da garantia do juízo, especialmente quando demonstrada a probabilidade do direito de forma inequívoca e o risco de dano grave e irreparável.

Contudo, essa dispensa somente se justifica diante de elementos que evidenciem a ilegalidade ou a ilegitimidade da execução, o que não se verifica nos autos nesta fase processual.

Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não é possível aferir, apenas com base nas alegações unilaterais do Recorrente, que o título executivo não reúne os atributos de liquidez, certeza ou exigibilidade, tampouco que há abuso no exercício do direito de execução pela parte Agravada que justifique a dispensa da garantia do juízo.

As alegações de aplicação de encargos indevidos, inexistência de abatimento de amortização e cobrança de seguro prestamista, embora possam indicar potenciais irregularidades, dependem de dilação probatória para sua adequada apuração.

O laudo contábil apresentado pelo Recorrente consiste em prova unilateral, elaborada a partir de elementos e premissas que ainda não foram submetidos ao contraditório, motivo pelo qual não tem, nesta fase inicial, força suficiente para afastar, de plano, a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

Da mesma forma, a alegação de frustração da safra e de direito à prorrogação da dívida rural, embora amparada em laudos técnicos, exige verificação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural e da efetiva demonstração do preenchimento das condições legais, inclusive no que tange à formalização tempestiva do pedido administrativo.

Nesse contexto, a manutenção da exigência da garantia do juízo constitui medida que assegura o equilíbrio processual entre as partes, de forma a preservar o direito do credor à execução regular de seu crédito sem, contudo, privar o devedor de discutir a legitimidade da cobrança no âmbito dos Embargos à Execução.

Ademais, a alegação de hipossuficiência financeira não afasta, por si só, a necessidade de demonstração dos demais requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC.

Dessa forma, na falta de garantia do juízo e sem prova dos requisitos da tutela de urgência (artigos 300 c/c 919 do CPC), não há como deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Quanto ao pedido de tutela de urgência para que a Agravada se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, de igual forma, não é possível.

A inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui faculdade legítima do credor, reconhecida como instrumento lícito voltado à defesa e satisfação do crédito.

Essa prerrogativa somente pode ser restringida de forma prematura quando demonstrada, com grau mínimo de verossimilhança, a ilegitimidade do débito executado ou a existência de ilegalidade manifesta na sua formação, o que não ficou evidenciado neste momento.

Além disso, o Recorrente não demonstrou, de forma concreta, que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes efetivamente inviabilizou a obtenção de crédito rural para a continuidade de sua atividade produtiva.

O risco de dano alegado, consistente na impossibilidade de acesso a linhas de crédito e na consequente paralisação da atividade agropecuária, é apenas hipotético, o que não é suficiente para amparar o pedido de abstenção.

Portanto, diante da falta de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e iminente, não há como deferir a tutela de urgência para obstar a inscrição do nome do Recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Assim, a decisão agravada está em conformidade com a legislação e jurisprudência, motivo pelo qual não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026